Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713468-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO EMÍLIO PEREIRA SALVIANO RECORRIDOS: KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE DEMONSTRADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO. ADIMPLEMENTO DO PREÇO PACTUADO. ADVENTO DA DATA DE ENTREGA. SUPOSTA VARIAÇÃO CAMBIAL. COBRANÇA DE NOVO PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. ARREPENDIMENTO. CLÁUSULA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DA VENDEDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEMBOLSO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE PERDAS E DANOS. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA O RESULTADO. SEM NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora plausível o pedido de atualização do ano/modelo do veículo comprado em 2020, tal requerimento somente foi apresentado pelo Autor nas razões de Apelação, motivo pelo qual não pode ser conhecido, por nítida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A legislação consumerista se aplica ao caso, uma vez que Autor e Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do CDC. 3. Demonstrada, no recurso do Autor, a insurgência específica às razões de decidir do d. Juízo de origem, não há falar em violação à dialeticidade. 4. Como o próprio nome diz, a configuração do cerceamento de defesa exige que seja comprovada a coibição, o tolhimento significativo ou a restrição ao direito de ampla defesa do litigante. 5. Verificado que, ao acessar os autos eletrônicos, o advogado já constituído por parte formalmente intimada teve ciência da integralidade dos pedidos autorais e do andamento do feito, tornando possível o exercício do contraditório, o dever de cooperação e de boa-fé das partes torna possível exigir desse patrono o dever de protocolizar a defesa em tempo hábil, ainda que o prazo para apresentar contestação estivesse em curso, em razão da significativa demora do Judiciário em juntar o AR aos autos. 6. Cabe ao Magistrado obstar qualquer conduta ardilosa das partes no sentido de se beneficiarem da burocracia para postergar o andamento do feito. 7. É indevida a declaração de nulidade da sentença quando ausente a demonstração de efetivo prejuízo. 8. A priori, a responsabilidade do fabricante perante o consumidor é configurada quando demonstrado o defeito na fabricação ou em processos afins, bem como na hipótese em que as informações sobre os riscos na utilização do produto forem inadequadas. 9. Contudo, ainda que o dano alegado pelo consumidor não seja associado ao fato do produto (art. 12 do CDC), se a ação ou omissão do fabricante de algum modo contribuiu para a ocorrência do evento danoso (art. 25, § 1° do CDC), deve ser reconhecida a responsabilidade dele com o fornecedor principal. 10. Com fulcro na teoria da asserção, resta demonstrada a legitimidade passiva da fabricante/montadora, pois, segundo as alegações do Autor, a conduta dela em reajustar o valor do automóvel após a variação cambial do dólar foi um dos principais motivos para a negativa da concessionária/vendedora em lhe entregar o veículo no prazo acordado. 11. No caso, as partes firmaram, em março/2020, Contrato de Venda de Veículos, o qual não teve a execução contratual planejada uma vez que, no decorrer do prazo para a entrega do bem, a vendedora passou a cobrar do comprador mais R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) como condição para o cumprimento da obrigação que lhe incumbia. Tal acréscimo equivaleria à majoração do valor do automóvel supostamente informada pela fabricante após a variação cambial do dólar americano. Como o consumidor se recusou a complementar o pagamento, foi-lhe oferecida a rescisão contratual com o reembolso do preço pactuado no contrato, já depositado judicialmente pela concessionária Ré. 12. A variação cambial do dólar representa um dado que, por sua própria natureza, é instável e flutuante e, por isso, não pode ser presumido nas entrelinhas do negócio jurídico de compra e venda. 13. Ausente previsão contratual clara e específica sobre esse dado, abusiva a conduta da concessionária/vendedora de repassar ao comprador o suposto aumento do preço cobrado pela fabricante/montadora do automóvel entre a celebração do negócio jurídico e o faturamento do carro, visto que tal medida viola o direito básico do consumidor à informação adequada sobre o preço do produto (art. 6o, III, do CDC). 14. A venda de veículos importados, sujeitos à variação cambial da moeda americana, é prática rotineira inserida na atividade empresarial da concessionária representante/revendedora de fabricante multinacional. Por consequência, ainda que se considerasse a alta do dólar como caso fortuito, seria do tipo interno, incluído nos riscos do negócio exercido pela empresa. 15. Tampouco o advento da pandemia de COVID-19 é argumento justificável a isentar a responsabilidade da concessionária ou permitir que sorrateiramente repasse a suposta elevação dos preços ao consumidor que já havia previamente adimplido a parte que lhe incumbia no contrato. Ausente configuração de caso fortuito imprevisível. 16. Depois da negativa do comprador em arcar com o preço majorado, a vendedora manifestou a vontade de que o contrato fosse rescindido, com reembolso integral do valor pago pelo Autor. Logo, ao oferecer a possibilidade de retorno ao status quo ante, a intenção da concessionária Ré foi a de rescindir voluntariamente a avença, conduta autorizada pela cláusula de arrependimento mútuo, prevista no contrato. 17. Inexiste abusividade na cláusula que prevê a desistência voluntária de ambas as partes, por ser conduta também favorável ao consumidor. 18. Diante da ausência de previsão de que a desistência somente poderia ocorrer antes do pagamento do preço, deve ser reconhecida como legítima a desistência da vendedora, no exercício regular de direito pactuado no negócio. 19. Dada a voluntária recusa sobre a obrigação de fazer, compete à devedora reembolsar os valores despendidos pelo credor na execução do contrato e reparar as perdas e danos, de forma proporcional à realidade contratual estabelecida (art. 247 do Código Civil). 20. O exercício regular do direito de arrependimento, pela vendedora, ainda que gere significativos aborrecimentos ao comprador, não tem aptidão para gerar danos morais. E ainda que se considerasse que houve inadimplemento contratual, também a inadimplência, por si só, não dá ensejo à indenização pretendida. 21. Deve ser excluída a penalidade cominatória fixada para determinar a entrega do veículo, obrigação que não mais existe a partir do momento em que a concessionária Ré desistiu da avença e se eximiu do ônus de faturar o automóvel junto à fabricante. 22. A responsabilidade solidária da fabricante exige, no caso em exame, a demonstração de que concorreu para a causação do dano alegado, pois a hipótese em exame não é a de defeito na fabricação do veículo, que sequer foi faturado pela comerciante. 23. Uma vez que não houve confissão da montadora sobre a alteração no preço praticado, seja na contestação ou nas razões de Apelo, inexiste solidariedade da fabricante com a concessionária, por ausência de provas suficientes a atestar o contrário. 24. Apelação do Autor parcialmente conhecida e não provida. Apelação da concessionária Ré não conhecida. Recurso Adesivo da concessionária Ré conhecido e provido. Apelação da fabricante Ré conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 84 do CDC e 356 do CPC, aduzindo que o contrato firmado entre as partes não foi devidamente cumprido, ante a inexistência de cláusula que isente a concessionária da responsabilidade de entrega do veículo pelo preço pactuado; c) artigos 141, 223, 336 e 342, todos do Código Adjetivo Civil, pugnando pelo afastamento da cláusula 4a do termo contratual, ante a ausência de argumento por parte da recorrida KASA MOTORS, até o proferimento da sentença, de que havia desistido da avença. Assevera que a questão preclusa não poderia ser apresentada após a sentença, nos embargos de declaração, indo de encontro aos princípios da dialeticidade, da preclusão, da vedação à inovação processual e ao devido processo legal; d) artigos 4o, 6o, 34, 35, 47, 51, incisos I, IV, X, XV e 54, todos CDC e 318 do Código Civil, articulando que a cláusula que prevê a possibilidade de desistência por arrependimento não pode ser utilizada pelas recorridas, uma vez que houve o pagamento da totalidade do valor do veículo. Impugna referida cláusula sob o argumento de ser abusiva, pois, em tese, permitiria o direito ao arrependimento de maneira desproporcional entre as partes, devendo ser declarada nula de pleno direito; e) artigo 25, §1o, do Código Consumerista, ao afastar a legitimidade da fábrica recorrida TOYOTA DO BRASIL quando supõe válida a cláusula de desistência. Defende que, caindo a validade da referida cláusula, impõe-se a consequência lógica da legitimidade da fábrica para responder, de forma subsidiária, seja pelo nexo existente entre a variação cambial por ela efetivada e o inadimplemento do contrato, seja pela observância da teoria da aparência; f) artigos 4o, inciso III, do CDC e 333 e 475, ambos do Código Substantivo Civil, na medida em que a pronta recusa da concessionária em cumprir com sua obrigação, condicionando a entrega do bem ao pagamento de valor a maior, caracteriza o vencimento antecipado do termo contratual decorrente do inadimplemento antecipado. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua causa. Insurge-se, por fim, contra o afastamento da condenação ao pagamento dos danos morais sofridos pela não entrega do veículo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em contrarrazões, a recorrida KASA MOTORS LTDA requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395 (ID 30957411 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 25, §1o, 34, 35, 47, 51, incisos I, IV, X, XV, 54 e 84 todos CDC, 318, 333 e 475, todos do Código Civil, 141, 223, 336, 342 e 356, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda do veículo, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial quanto ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida KASA MOTORS LTDA sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Oliveira Albino, OAB/DF 54.395 (ID 30957411 - Pág. 13). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030